Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725646-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: THOMAS ARAUJO DA PAZ, LUIZ HENRIQUE PADOVANI, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CELIA NOGUEIRA PINTO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 99264466 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em desfavor daqueles por BENJAMIM BARROS e DANIEL SARAIVA VICENTE, rejeitou impugnação apresentada pelos recorrentes, na qual alegavam inaplicabilidade do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, excesso da execução, impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD em ativos financeiros dos agravantes, por estar a medida, segundo o defendido, em desalinho com o disciplinado no art. 833, IV e X, também do CPC. Por não vislumbrar presentes no caso vertente os requisitos da tutela de urgência vindicada pela recorrente, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo. Posteriormente sobreveio o Acórdão no 1382858 (ID 30580466), no qual o Colegiado Revisor entendeu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. Depois disso, as partes noticiaram a composição de acordo nos autos de origem (ID 30856160). É o breve relatório. Decido. Da análise detida dos autos, constata-se que embora o entabulamento de avença entre os litigantes gere, via de regra, a superveniente perda do objeto recursal, no caso vertente, o mérito do recurso já havia sido julgado antes da comunicação do acordo, conforme acórdão no 1382858 (Acórdão 1382858, 07256466720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.). Assim, NADA A PROVER nesta oportunidade. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe para o devido arquivamento destes autos, eis que na origem o processo já fora sentenciado em 16/11/2021 (ID origem 108619653). Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator